Tribunal: TJPA
Processo: 0809107-75.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809107-75.2024.8.14.0051

APELANTE: GLEDSON SOUSA DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. COCAÍNA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL REJEITADA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO PARCIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta pela defesa de Gledson Souza da Costa contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, em razão da apreensão de 50,339g de cocaína. A defesa postulou, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação da conduta para o delito de porte para uso pessoal (art. 28 da mesma lei), e, subsidiariamente, a redução da pena-base e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há três questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é insuficiente para a condenação do apelante; (
ii
) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o crime de porte de droga para consumo pessoal; e (
iii
) determinar se a pena-base deve ser reduzida, com eventual reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

04.
A materialidade do delito de tráfico de drogas está comprovada por auto de apreensão e laudo pericial que atesta tratar-se de cocaína, com peso de 50,339g, substância de elevado poder aditivo e nocividade social.

05.
A autoria restou demonstrada por meio de prova testemunhal produzida sob contraditório, especialmente os depoimentos firmes e coerentes dos policiais que efetuaram a prisão, os quais relataram ter presenciado o apelante se desfazendo da droga ao perceber a aproximação da viatura.

06.
A alegação de insuficiência de provas é afastada diante do conjunto probatório robusto, composto por apreensão de entorpecente em local relacionado ao tráfico e circunstâncias fáticas indicativas de mercancia, como o acondicionamento da droga em porções e o comportamento suspeito do acusado.

07.
A pretensão de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06 não encontra respaldo fático nem jurídico, pois a quantidade
da droga apreendida, a sua natureza e a forma de apresentação são incompatíveis com uso pessoal, revelando destinação ao comércio ilícito.

08.
A tese de aplicação do Tema 506 do STF — que trata da presunção relativa de uso pessoal de maconha — não é aplicável ao presente caso, que envolve substância diversa (cocaína) em quantidade superior ao limite de 40g, sendo inaplicável o precedente em tais circunstâncias.

09.
A fixação da pena-base na sentença se deu com fundamentação genérica e sem observância dos critérios do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei nº 11.343/06, razão pela qual se impõe sua readequação, considerando-se a natureza e a quantidade da droga, fixando-se a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

10.
Na segunda fase da dosimetria, é possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, nos termos da jurisprudência do STJ, não havendo alteração da pena fixada na primeira fase.

11.
Não há que se falar em aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, pois o recorrente demonstra dedicação a atividades criminosas, estando, inclusive, sob monitoramento eletrônico no momento da prisão, circunstância que inviabiliza o reconhecimento do benefício.

12.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos também é incabível, diante da gravidade do crime, da reincidência e da ausência dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

01.
A apreensão de entorpecente em quantidade e forma de acondicionamento incompatíveis com uso pessoal, aliada a outros elementos probatórios, justifica a condenação por tráfico de drogas.

02.
A palavra dos policiais militares, prestada sob contraditório e em harmonia com o conjunto probatório, é válida para embasar decreto condenatório.

03.
A desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal é inviável quando os elementos do caso indicam inequívoca finalidade comercial.

04.
A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é possível quando ambas possuem mesma natureza e peso.

05.
A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não se aplica quando comprovada a dedicação do agente a atividades criminosas.

06.
A pena-base deve ser fixada com fundamento em elementos concretos e com observância dos critérios do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 44, 59, 61, I, 65, II, “d”; CPP, arts. 386, VII, e 303; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 16.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 940.042/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 28.05.2025, DJEN 02.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 999.076/RO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 988.846/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 18.06.2025, DJEN 25.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

GLEDSON SOUSA DA COSTA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em
regime
inicial
semiaberto
, mais 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Em suas razões
(
ID
22481883
)
, o apelante aduziu, em síntese, que

deve ser absolvido com fundamento no art. 386,
inciso
VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes à condenação
ou que a conduta criminosa a ele atribuíd
a possa ser desclassificada para
o tipo
penal
previsto no art. 28 da Lei de
Drogas
, considerando
, que com ele foram encontrados 50,33g de substância entorpecente.

S
ubsidiariamente,
pugna pela aplicação da pena-base no mínimo legal,
alegando que as
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
, lhes são amplamente favoráveis.

Por fim,
pugnou pela aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, reconhecendo o tráfico privilegiado
e, ao final
, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Em contrarrazões
(ID 22481888)
, o
Ministério Público
pugnou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta instância
(ID
24309597)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e
o parcial
provimento
do apelo
, para
reavaliar alguns dos vetores judiciais do art. 59, do CP e que seja redimensionada a pena-base
.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01
.
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

02
.
MÉRITO

2.1
DO
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI N.° 11.343/06
.

O apelante sustenta, em síntese, que deve ser absolvido com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta que lhe foi imputada para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que a quantidade de droga apreendida em seu poder, correspondente a 50,33g de substância entorpecente, seria compatível com o uso próprio.

No entanto, antes de examinar os pedidos apresentados pela defesa, transcrevo, na parte que interessa,
a denúncia formulada pelo Ministério Público
(ID

22481843
):

“
Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, na data de 19 de maio de 2024, no turno da manhã, por volta das 09/10 horas, em via pública, na Avenida Nações Unidas, entre as avenidas Tupaiulândia e
Palhão
, Bairro São José Operário, nesta cidade de Santarém/PA, o denunciado GLEDSON SOUSA DA COSTA trazia consigo, tinha em sua posse, guardava, ocultava, tinha em depósito, transportava, expunha à venda, vendia, entregava a consumo
e/ou fornecia a terceiros usuários (viciados)

a substância entorpecente (ilícita) vulgarmente conhecida como “COCAÍNA
”
, acondicionada em
01 (uma) “porção”, pesando um total, com embalagem, de 50,339 g (cinquenta gramas e trezentos e trinta e nove miligramas)
, com o que restaram violados os bens jurídicos da incolumidade pública e da segurança da coletividade, tuteladas pela Lei de Drogas nº 11.343/20061.

Narram os autos que, na data e hora dos fatos, uma equipe da Polícia Militar (PM/PA), realizava rondas rotineiras e preventivas no Bairro São José Operário e, ao trafegar na Avenida Nações Unidas,
avistou 01 (um) indivíduo, em atitude suspeita, em frente a uma residência que já foi alvo de denúncias por venda de drogas.
Deflui do inquérito policial que,
ao perceber a aproximação da guarnição (GU), o homem, visivelmente nervoso, se desfez de um objeto, jogando-o ao solo
, e rapidamente entrou no veículo, ocasião na qual a equipe policial procedeu com a abordagem de praxe no referido indivíduo, identificado como o nacional GLEDSON SOUSA DA COSTA, ora denunciado.

É dos autos que, durante a abordagem policial, foi realizada a busca pessoal no suspeito e a busca veicular, no entanto, nada de ilícito foi encontrado.

Ocorre que, ao fazer buscas no perímetro, na tentativa de identificar o material jogado pelo indivíduo, os agentes policiais lograram êxito em encontrar drogas proscritas no Brasil.
As drogas ilícitas aparentavam ser a substância entorpecente (ilícita) vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”, em formato de porção, fracionada para a “venda” - não possuindo características de destinação para uso pessoal
. Ainda no curso da ação policial, foi verificado que, no interior do veículo, estava o nacional LUCAS RAFAEL DOS SANTOS BENTES, que aparentava estar
sob efeito de uso de drogas. Registram os autos que, no decorrer da ação policial foram localizados e apreendidos: 01 (um) celular, 01 (um) relógio masculino, 01 (um) veículo marca GM, modelo CELTA, cor PRATA, placa JWV-3B49, bem como, a quantia, em espécie, de R$ 7,00 (sete reais). Devido à natureza, à quantidade, e à forma de acondicionamento do entorpecente encontrado (“COCAÍNA”), no contexto da traficância flagrada pelos policiais, o material foi apreendido e encaminhado para a 16ª Seccional Delegacia de Polícia local visando a adoção das medidas cabíveis
”.

São os fatos.

A defesa técnica sustentou, em suas razões, a ausência de provas suficientes para embasar a condenação do apelante, requerendo, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sua absolvição. De forma subsidiária, pugnou pela desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de que a droga apreendida, consistente em 50,33g de cocaína, seria destinada ao uso próprio.

Sem razão.

Analisando detidamente
os documentos que compõe a ação penal em
epígrafe
, verifica-se que há nos autos elementos de prov
a
mais do que suficientes
,
materiais e testemunhais
,
que demonstram, de forma segura, que o apelante foi surpreendido
por policiais militares
transportando
quantidade significativa de cocaína
, substância entorpecente de alto poder aditivo e elevado potencial lesivo à saúde pública.

A apreensão da droga se deu em situação de flagrante delito, por se tratar de
crime de natureza permanente
, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal, o que autoriza a prisão em qualquer tempo em que o agente esteja na posse do entorpecente.

Nesse contexto, a

materialidade
está plenamente demonstrada,
por meio do
auto/termo de exibição
e apreensão de objeto
(ID
22481829
),
bem como, através do
laudo
provisório
de
perícia de análise de droga de abuso
, subscrito por perit
a
criminal oficial
pertencente a
Policia Cientifica do Estado do Pará
,
(ID
22481829
, pág. 27)

que, atestou,
após exame pericial que as drogas encontradas com o apelante, cerca de
50,35g (cinquenta granas e trinta e cinco
miligramas) tratavam-se, de fato, de Benzoil
metilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína”.

Os autos revelam que a apreensão ocorreu durante diligência regular
e patrulhamento ostensivo realizado pela polícia militar
, sendo a droga encontrada em poder do acusado, já fracionada e pronta para comercialização. Os próprios policiais responsáveis pela prisão do réu relataram
em juízo, sob o crivo do contraditório,
de maneira firme e coerente os fatos que presenciaram
e que resultaram na prisão do apelante pelo crime de tráfico de drogas
. Transcrevo
, a seguir,
excerto dos depoimentos prestados
pelas referidas testemunhas.

Primeiro
, e conforme consta dos autos (ID

22481888
, pág. 219)

declarou
o policial militar

Francisco
Flalbert
Silva Serra
, que:

“
Estavam em patrulha no perímetro das nações unidas com a tupaiulândia
; (...)
Que nas rondas sempre verificam um imóvel que tem histórico de comercialização de drogas
; (...)
Que no momento que a equipe passava pela via, os policiais avistaram suspeito (GLEDSON) com o carro parado na frente da residência; (...) Que ao avistar a viatura o indivíduo (GLEDSON) se desfez de um pacote, ocasião a qual a equipe retornou para a fazer a abordagem ele já estava dentro do veículo
; (...)
Que ele (GLEDSON) entrou rapidamente dentro do veículo; (...) Que a equipe procedeu com a abordagem, pediram para que todos saíssem do carro, procederam com a revista pessoal e revista veicular, e posteriormente foram verificar o que seria o produto do pacote que foi descartado, tendo constatado se tratava de produto entorpecente
; (...)
Que GLEDSON foi encaminhado para a delegacia para os procedimentos cabíveis; (...) Que o entorpecente estava acondicionado em um pacote plástico lacrado/fechado;
(...)
Que eram dois rapazes, um era o proprietário do veículo (GLEDSON) que estava com uma tornozeleira eletrônica e o outro rapaz estava totalmente fora de si, estava entorpecido com substância, sabe informar se era de droga ou outra coisa, mas o rapaz não conseguia ficar em pé;
(...) Que abriram o pacote grande rapidamente foi constatado que era um produto , a princípio, acredita que só a perícia vai dizer, ai lá na delegacia a gente;
(...) Que era uma pacote grande e dentro desse pacote tinha várias trouxinhas;
(...) Que não se recorda das características do carro; (...) que na busca veicular não tinha nada de ilícito; (...) que no momento
que vão realizará a abordagem, o agentes de segurança prezam por sua segurança, em decorrência disso, embora tenham visto ele se desfazer da substância, ele poderia ir diretamente lá. contudo por prezar por sua segurança, em princípio a equipe diligência no sentido de sanar qualquer risco, principalmente com relação a arma de fogo, então foi realizada busca pessoal e busca no carro; dentro do carro estava tudo dentro da normalidade, no carro não havia nada de ilícito
”.

Em seguida, o policial militar
Iuri Luís Costa da Rocha
,
que estava na guarnição policial responsável pela prisão do recorrente e arrolado como testemunha pelo Ministério Público,
ao ser ouvido em juízo, corroborou os esclarecimentos apresentados pelo primeiro depoente,
reconhecendo o apelante como sendo o elemento, que, ao perceber a aproximação da polícia militar se desfez de um pacote em via pública, contendo as drogas mencionadas alhures. Nesse sentido,
relat
ou
, em síntese:

“
Estavam em patrulha no perímetro das nações unidas; (...) Que passando com a VTR os indivíduos aparentavam estarem nervosos
; (...)
Que ao retornarem com a VTR os indivíduos já estavam entrando em um veículo, ocasião na qual procederam com a abordagem revista pessoal e revista veicular, não encontraram nada; (...) Que devido, antes da abordagem, os agentes de segurança visualizarem um dos indivíduos tentando se desfazer de algo, foi que depois da busca pessoal e busca veicular, realizaram a varredura no perímetro na direção que ele (GLEDSON) havia lançado o objeto, foi então que foi encontrado a droga, a quantidade de entorpecente e o mesmo foi conduzido para a delegacia para os procedimentos cabíveis
; (...)
Que a pessoa que se desfez do objeto foi o acusado GLEDSON;
(...)
Que o objeto foi lançado em via pública, estava em cima de uma calçada na frente de uma garage
m; (...)
Que o material apreendido aparentava ser material entorpecente; (...) Que não conhecia o acusado; (...) Que o GLEDSON ao avistar a VTR se mostrou bastante nervoso, momento em que GLEDSON se desfez de algo, momento em que fizeram o retorno da VTR e quando a equipe policial ia se aproximando eles tentaram entrar em um carro
; (...)
Que procederam com busca pessoal, veicular e posteriormente varredura no local que ele havia lançado o objeto, momento que foi encontrado o material entorpecente
; (...)
Que populares informaram que em uma residência, bem
em frente ao local que eles estavam como veículo, os populares informaram que era uma boca de fumo; (...) Que entorpecente estava dentro de um saco plástico
; (...)
Que não chegaram a abrir as trouxinhas, souberam se tratar de entorpecentes devido a aparência;
(...) Que no veículo tinha uma garrafa de cachaça, que um dos indivíduos informou que estava consumindo e um material de trabalho;(...).
(ID
22481888
, pág. 220).

Portanto, entendo que a conduta do apelante se enquadra no disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006, constando-se que o acusado “transportava”, “trazia consigo”, substância entorpecente sem autorização legal, que, pela sua forma de acondicionamento seria comercializada pelo acusado, observando, nesse contexto, que a defesa do recorrente, não desconstituiu as provas existentes em seu desfavor, sendo esse um ônus exclusivo da defesa, razão pela qual, impõe-se a manutenção da condenação.

Dessa forma, afasta-se a alegação de insuficiência de provas, pois há robusto conjunto probatório demonstrando que a droga apreendida
destinava-se
à mercancia ilícita, e não ao consumo pessoal.

Ademais, cumpre destacar que os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão são firmes, coesos e coerentes com os demais elementos constantes dos autos. Não há qualquer indício de falsidade nas declarações ou de que tenham sido prestadas com o propósito de prejudicar o recorrente, inexistindo, portanto, nos autos, motivo plausível que possa comprometer a credibilidade dos testemunhos colhidos em juízo.

Nesse sentido, eis o que dispõe a jurisprudência sobre o assunto:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS REGIMENTAIS NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. PALAVRA DE POLICIAIS. VALIDADE
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.
(...)
.
2. A condenação do paciente pelo delito de tráfico de drogas foi firmada com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente os laudos periciais, o auto de prisão em flagrante e os depoimentos firmes e coerentes de policiais militares,
colhidos sob o crivo do contraditório, os quais corroboram a versão narrada na denúncia
. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
os depoimentos de agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são válidos e aptos a fundamentar decreto condenatório
. 4. O pedido de desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas demanda reexame do acervo probatório, providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus. 5. Não pode ser apreciada a segunda petição de agravo regimental, dirigida contra a mesma decisão já impugnada, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões. 6. Agravo regimental de fls. 377-382 improvido. Agravo de fls. 383-388 não conhecido. (AgRg no HC n. 928.101/RJ, relator Ministro
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025
.)
.

N
o que se refere ao pleito de
desclassificação
da conduta para o delito previsto no
art. 28 da Lei nº 11.343/06
, tal pretensão mostra-se manifestamente insustentável diante do conjunto probatório constante dos autos. A
significativa
quantidade de substância entorpecente apreendida — mais de cinquenta gramas de cocaína —, aliada à forma de acondicionamento em porções individualizadas, revela inequívoca destinação à mercancia ilícita, afastando, por completo, qualquer possibilidade de enquadramento na figura do uso próprio.

Não se trata, pois, de mera posse para consumo pessoal, mas de situação típica de quem atua na disseminação de substâncias de altíssimo potencial destrutivo
.

A natureza da droga em questão, reconhecidamente mais nociva e de valor elevado no mercado, reforça o caráter comercial da conduta, pois o volume apreendido extrapola, de modo flagrante, o razoável para uso individual, denotando atividade voltada à obtenção de lucro com a exploração da dependência alheia.

Ressalte-se, ainda, que o modo de fracionamento do entorpecente, em pequenas porções prontas para a revenda, constitui indicativo clássico de tráfico
, logo, n
ão se pode admitir que o ordenamento jurídico — em nome de uma pretensa interpretação benevolente — feche os olhos para a realidade concreta dos fatos e para a gravidade social da conduta verificada. A argumentação defensiva, ao tentar
reduzir a imputação ao tipo do art. 28, ignora elementos objetivos que evidenciam o intuito de difusão ilícita, sendo, portanto, destituída de amparo lógico e jurídico.

Por fim, é igualmente inaplicável ao caso a orientação recentemente fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659/SP. O entendimento ali firmado, restrito à descriminalização do porte de
maconha
para
uso pessoal
, e apenas quando a quantidade não ultrapassar
40 gramas
, não se projeta sobre hipóteses que envolvem outras substâncias, especialmente a
“
cocaína
”
, cujo poder de destruição e grau de dependência são incomparavelmente superiores. Assim, mesmo sob a ótica mais favorável possível à defesa, a decisão do STF não ampara a pretensão de desclassificação, visto que os fatos aqui delineados envolvem não apenas substância diversa, mas quantidade muito superior ao limite fixado e circunstâncias concretas que indicam inequívoco propósito de comercialização.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TEMA 506 DO STF. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO MERCANCIA ILÍCITA
. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. COISA JULGADA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo crime de tráfico de drogas
, em concurso material com o delito de corrupção ativa, com a alegação subsidiária de
desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal, nos termos do Tema 506 do STF (RE 635.659/SP).
A defesa sustenta que, desconsideradas as provas obtidas na busca domiciliar ilícita, restaria apenas a apreensão de 34,35g de maconha em revista pessoal, quantidade inferior ao limite de 40g reconhecido pelo STF como presunção de uso pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação do Tema 506 do STF justifica a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal, com base na quantidade apreendida; e (
ii
) estabelecer se o habeas corpus é meio processual adequado para rediscutir a tipificação dos fatos após o trânsito em julgado da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR

O
Tema 506 do STF não autoriza a desclassificação automática do crime de tráfico de
drogas apenas com fundamento na quantidade apreendida, uma vez que a presunção de uso pessoal é relativa e deve ser analisada em conjunto com outros elementos probatórios.

No caso concreto, a condenação não se baseou exclusivamente na quantidade de entorpecente apreendida, mas também na apreensão de porções individualizadas de cocaína,
na posse de
quantia em dinheiro
e na confissão do acusado sobre a mercancia ilícita, circunstâncias que afastam a presunção de uso pessoal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige a análise do conjunto probatório, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, sendo inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas sem reexame de provas, medida incabível na via estreita do habeas corpus
.

A rediscussão da tipificação dos fatos, após o trânsito em julgado, somente é possível por meio de revisão criminal, sendo inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo desse instrumento processual.

A existência de condenação pelo crime de corrupção ativa, não impugnada no recurso, inviabiliza a pretensão de absolvição do paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo regimental não provido Tese de julgamento:

A presunção de uso pessoal estabelecida no Tema 506 do STF é relativa e deve ser analisada em conjunto com o contexto fático-probatório do caso concreto.

A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para consumo pessoal exige a avaliação dos critérios previstos no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, sendo inviável sua realização em habeas corpus quando há elementos que indicam a mercancia ilícita.

(...)

(
AgRg no HC n. 940.042/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

Assim, restando demonstrados os elementos típicos do art. 33 da Lei de Drogas, não há espaço para a pretendida desclassificação. A prova coligida é clara e robusta, revelando que a droga apreendida não se destinava ao uso exclusivo do acusado, mas à circulação ilícita, o que impõe o reconhecimento da natureza traficante da conduta e a manutenção da imputação original
,
não havendo dúvida razoável quanto a prática do delito em comento.

0
3
.
DA REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL E
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
.

De forma subsidiária,
a defesa
pleiteia
pela
fixação da pena-base no patamar mínimo legal, sob o argumento de que todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal lhe seriam plenamente favoráveis.

Ao final, requer a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.

A
ntes de examinar o pleito defensivo
,
transcrevo os fundamentos
utilizados
pelo magistrado de primeiro grau
para
fixar a pena-base
,

prolatados
oralmente
pelo sentenciante ao final da instrução probatória
.
(ID
22481868
, mídias, PJE)
:

“
Vou considerar desfavoráveis a culpabilidade
; a questão dos maus antecedentes criminais, não irei considerar nesta fase,
tendo em vista a questão da reincidência; quanto a personalidade,
também vou considerar como desfavorável
; motivos, desfavoráveis,
considerando a venda e a obtenção de lucro fácil
do entorpecente e não vejo
nenhum comportamento da
vítima.
Dessa forma, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
;
na segunda-fase
verifico a
presença da atenuante e a
incidência da agravante da reincidência
e aumento a pena para 07 anos e 700 setecentos dias-multa
; diante da confissão, mesmo que seja de forma parcial,
retorno a pena para 06 anos e 600 dias-multa
;
sem causas de aumento e diminuição
. Fica mantido o regime
inicial semiaberto para o cumprimento da pena
”.
Indefiro o direito do acusado de recorrer em liberdade”.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

De fato, compulsando a r. sentença, verifica-se que a fundamentação utilizada para exasperação da pena-base
não observa de forma adequada os critérios legais estabelecidos no art. 59 do Código Penal
, tampouco cumpre o comando de motivação imposto pelo
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
, que exige decisão judicial devidamente fundamentada, com indicação
clara dos elementos concretos que embasaram a valoração negativa dos vetores da pena.

C
om efeito, embora tenha considerado como negativas a culpabilidade, a personalidade e os motivos do crime, o Juízo a quo
não apresentou justificativa idônea
que demonstre, de forma concreta, como tais circunstâncias extrapolam o tipo penal e justificam a elevação da pena-base. Limitou-se a considerações genéricas e abstratas, o que
não se mostra compatível com o dever de fundamentação vinculada exigido pelo sistema acusatório
e pelo devido processo legal penal.

Ressalte-se que, embora o art. 42 da Lei nº 11.343/06 estabeleça que o magistrado deve considerar, com preponderância sobre o disposto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga apreendida,
tal critério sequer foi mencionado na sentença
como elemento justificativo da elevação da pena-base, o que demonstra falha evidente na estrutura da dosimetria. Houve, portanto,
incompletude na análise judicial da primeira fase da dosimetria
, que deixou de aplicar corretamente os dispositivos legais pertinentes (art. 59 e 68 do CP), além de violar o preceito constitucional da fundamentação.

Desta forma
, diante da
ausência inequívoca de motivação idônea para a majoração da pena-base
e da omissão quanto à análise da quantidade e natureza da droga, que deveria ter sido considerada com
preponderância nos termos do art. 42 da Lei de Drogas
,
acolho parcialmente o pedido da defesa
para
refazer a dosimetria da pena
, ajustando-a a partir de novos parâmetros.

R
eanalisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, constata-se que
não há elementos nos autos que justifiquem valoração negativa da culpabilidade, da conduta social, da personalidade ou dos motivos do crime
.

A culpabilidade, embora presente em todo crime,
não se mostra acentuada a ponto de justificar exasperação da pena
. A conduta social e a personalidade do agente
não foram objeto de avaliação detalhada na sentença
e tampouco há nos autos elementos concretos que autorizem juízo
desfavorável, razão pela qual devem ser consideradas
neutras
, nos termos do princípio do
in dubio pro reo
.

No que se refere aos motivos do delito,
não há qualquer particularidade que os diferencie da própria finalidade do tráfico
, qual seja, a mercancia de drogas, o que já é ínsito ao tipo penal e, por si só,
não justifica valoração negativa
. Também não se vislumbra gravidade incomum nas
circunstâncias ou consequências
do delito que extrapolem a normalidade do tipo penal em questão
, bem como ao comportamento da vítima.

Os antecedentes criminais do apelante não serão valorados nesta fase
, pois consta dos autos a ocorrência de
reincidência
, a qual será devidamente considerada na
segunda fase da dosimetria
, evitando-se, assim,
bis in idem
.

Assim, diante da
neutralidade das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal
, passo à análise dos critérios fixados no
art. 42 da Lei nº 11.343/06
, que devem ser sopesados com
preponderância
.

No caso dos autos, verifica-se a apreensão de
50,339g de cocaína
, droga de alto poder nocivo à saúde pública, cuja natureza e quantidade, embora
não extremamente elevadas
, autorizam
a
exasperação da pena-base
, conforme orientação jurisprudencial consolidada, que admite
acréscimo de 1/6 sobre o mínimo legal
para hipóteses análogas.

Dessa forma
,
acolho
parcialmente
o pedido da defesa e
conforme o princípio do
non reformatio in pejus
, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e mais 583
(quinhentos e oitenta e três)
dias-multa
, observando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da individualização da pena, bem como o dever de motivação imposto pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.

Na segunda
fase da dosimetria da
pena, mantenho o reconhecimento feito pelo sentenciante da atenuante da confissão,
ex vi
do art. 65
, II, “d”, do CP, bem como
da agravante da reincidência
,
prevista no art. 61, I, do CP, conforme os fundamentos apresentados na sentença e de acordo com a certidão de antecedentes criminais acostada por meio do ID
22481830
.
Desse modo, reconheço
a existência simultânea de uma agravante (reincidência)
e de
uma atenuante (confissão espontânea)
.

T
odavia,
tendo ambas origem e peso equivalente no sistema trifásico de dosimetria
, entendo ser
cabível a compensação integral entre os fatores
, nos termos da jurisprudência majoritária dos tribunais superiores, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que admite a
anulação recíproca entre agravante de reincidência e atenuante de confissão
.

Nesse cenário, reconhecidas e
compensadas integralmente
a agravante da
reincidência
e a atenuante da
confissão espontânea
,
mantenho a pena fixada na primeira fase
da dosimetria, qual seja:
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na terceira fase
,

ausentes

causas de aumento de pena
, entendo, diferentemente do que requer a defesa, que o apelante não faz
jus
a benesse prevista no art. 33, §4°, da Lei Federal n.° 11.343/06, pois,
além de não preencher os r
equisitos legais necessários para o acolhimento do
tráfico privilegiado
,
claramente, o recorrente se dedica a
diversas
atividades criminosas, inclusive, praticando o mesmo crime pelo qual foi condenado na presente ação penal
, além do que, quando
foi preso em flagrante pela polícia militar, estava com monitoramento eletrônico, decretado em razão da pr
ática de outro delito
,

logo, é inviável o reconhecimento e a aplicação do pleito, como bem formulado
pela combativa defesa do recorrente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. IMPOSSIBILIDADE DE PROFUNDA INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. A quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas afeta a eficácia da prova, devendo ser comprovada a adulteração para invalidá-la. Precedente. 2. A pretensão de revisão do acórdão impugnado, visando à absolvição, mostra-se incompatível com a estreita via do habeas corpus, por demandar
profunda reapreciação do conjunto fático-probatório - especialmente no caso concreto, em que a condenação se fundamentou: a) nos depoimentos judiciais dos policiais; b) no Relatório de Análise Telemática; e c) nos depoimentos extrajudiciais de dois usuários, os quais comprovam a atividade de comercialização ilícita.
3. Do conjunto probatório que instruiu a ação penal, evidenciou-se que a agravante: a) já praticava o crime de tráfico de entorpecentes desde, no mínimo, dezembro de 2023; b) comercializava substâncias ilícitas para terceiros;
e c) mantinha rigoroso controle financeiro da atividade criminosa. 4. Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão da Jurisdição ordinária sobre a dedicação da agravante a atividades criminosas e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, em habeas corpus, revolver o contexto fático-probatório dos autos. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 999.076/RO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES.
DIREITO AO ESQUECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. I. Caso em
exame 1
. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em substituição a revisão criminal, após trânsito em julgado de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 2. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público para afastar a minorante do tráfico e condenar o paciente à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. II. Questão em
discussão 3
. A discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas corpus em substituição a revisão criminal após o trânsito em julgado e se a dosimetria da pena pode ser revista em virtude de alegados maus antecedentes e aplicação do direito ao esquecimento.
4. Outra questão é a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, considerando os antecedentes do paciente.
III. Razões de
decidir 5
. O Superior Tribunal de Justiça não conhece de habeas corpus em substituição a revisão criminal após o trânsito em julgado, pois tal prática subverte o sistema de competências constitucionais. 6. A
dosimetria da pena insere-se no juízo de discricionariedade do julgador, sendo passível de revisão apenas em caso de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade. 7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que condenações alcançadas pelo período depurador de 05 (cinco) anos afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes.
8. A minorante do tráfico privilegiado não se aplica quando o réu possui maus antecedentes, o que demonstra dedicação às atividades criminosas. IV. Dispositivo e
tese 9
. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 988.846/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
18/6/2025, DJEN de 25/6/2025
.)

Logo, por tais motivos, rejeito o pedido apresentado pela defesa, pois, inviável no caso concreto o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado.

Inviável, na espécie a conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos, pois, não preenchidos os requisitos dispostos no art. 44, do Código Penal.

Por tais motivos,
redimensiono a pena do ora apelante em razão da prática do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343, tornando-a definitiva em
05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão
a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
e mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou
-lhe
parcial
provimento
,
para redimensionar
a pena imposta ao apelante

GLEDSON SOUZA DA COSTA
, conforme a fundamentação exposta neste voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 25/11/2025